Tribunal: TJDFT
Processo: 0741077-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741077-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo e outros, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704701-27.2019.8.07.0001, homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 para a realização da perícia. Alegam que a decisão agravada fixou honorários em valor manifestamente excessivo e desproporcional à natureza e complexidade do trabalho pericial, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na decisão de ID 76604210, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 77518382, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 77436487. Decido. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora